Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM MINORADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida, reduzindo o valor atribuído aos danos morais em estrita observância à razoabilidade e à proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.